Tribunal: STF
Processo: MS 39660
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA EM RAZÃO DE SUPERFATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – De acordo com o art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 



    II – No presente caso, o ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, que, todavia, transitou em julgado para as impetrantes em 5/1/2023, 12/1/2023 e 17/2/2023. O writ, por sua vez, foi impetrado em 21/3/2024, quando já ultrapassado o prazo legal.



    III – As impetantes tiveram suas contas julgadas irregulares e foram condenadas a ressarcirem o erário e ao pagamento de multa por meio do Acórdão n. 2.971/2021-TCU-Plenário, de 8/12/2021. Opuseram, então, embargos de declaração, os quais foram conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão n. 2.797/2022-TCU-Plenário, de 13/12/2022, publicado no Diário Oficial da União em 19/12/2022. Contra esse último julgado, as impetrantes opuseram novos embargos de declaração, os quais, todavia, não foram conhecidos pelo TCU, que considerou não suspensos os efeitos do acórdão embargado, com a certificação do trânsito em julgado.



    IV – As datas do trânsito em julgado do acórdão são questões prejudiciais à impetração e, tal como postas, implicam a necessária decadência. Contudo, não foram impugnadas no mandado de segurança, não se admitindo que o Poder Judiciário afaste, nesta estreita via, elemento cuja regularidade extrapola a causa de pedir.



    V – Agravo que não apresenta argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em consonância com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    VI – Agravo regimental improvido.